Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOCUMENTAL E ÁUDIO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 152,15 e a condenou por litigância de má-fé, em razão da alegada inexistência de vínculo contratual com concessionária de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do débito e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se são cabíveis a condenação por litigância de má-fé e o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, pois o histórico de faturas revela pagamentos anteriores incompatíveis com a alegação de desconhecimento do vínculo.
4. O áudio apresentado comprova de forma inequívoca a relação jurídica, na medida em que a autora confirma dados pessoais, o endereço da unidade consumidora e solicita o restabelecimento do serviço.
5. As provas sistêmicas, corroboradas pelo áudio, possuem validade probatória, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais.
6. O débito de R$ 152,15 mostra-se legítimo, sendo regular a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
7. A autora incorre em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao negar relação contratual comprovadamente existente.
8. O pedido contraposto é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 31 da Lei no 9.099/95, quando fundado nos mesmos fatos.
9. O agravo interno não apresenta argumentos novos e possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova documental corroborada por gravação de áudio é apta a comprovar a existência de relação contratual em serviços de fornecimento de energia elétrica. 2. A negativa infundada de vínculo contratual configura litigância de má-fé quando contrariada por provas robustas dos autos. 3. É admissível pedido contraposto nos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos da demanda principal. 4. O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais, Súmula 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007855-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARA OLINDA DE FIGUEIREDO DANTAS - CPF: 395.886.291-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOCUMENTAL E ÁUDIO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 152,15 e a condenou por litigância de má-fé, em razão da alegada inexistência de vínculo contratual com concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do débito e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se são cabíveis a condenação por litigância de má-fé e o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, pois o histórico de faturas revela pagamentos anteriores incompatíveis com a alegação de desconhecimento do vínculo.

4. O áudio apresentado comprova de forma inequívoca a relação jurídica, na medida em que a autora confirma dados pessoais, o endereço da unidade consumidora e solicita o restabelecimento do serviço.

5. As provas sistêmicas, corroboradas pelo áudio, possuem validade probatória, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais.

6. O débito de R$ 152,15 mostra-se legítimo, sendo regular a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

7. A autora incorre em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao negar relação contratual comprovadamente existente.

8. O pedido contraposto é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 31 da Lei no 9.099/95, quando fundado nos mesmos fatos.

9. O agravo interno não apresenta argumentos novos e possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova documental corroborada por gravação de áudio é apta a comprovar a existência de relação contratual em serviços de fornecimento de energia elétrica. 2. A negativa infundada de vínculo contratual configura litigância de má-fé quando contrariada por provas robustas dos autos. 3. É admissível pedido contraposto nos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos da demanda principal. 4. O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLARA OLINDA DE FIGUEIREDO DANTAS contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da dívida de R$ 152,15 (cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos) e, por fim, a condenou por litigância de má-fé, id. 339207862.

A Agravante insiste na tese de inexistência de vínculo contratual com a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora Agravada, argumentando que a decisão se baseou em provas unilaterais, como telas sistêmicas, e que o áudio apresentado pela concessionária não comprova a relação jurídica. Pede, assim, a reforma da decisão para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com o afastamento da condenação por litigância de má-fé e do pedido contraposto.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia central sempre foi a existência ou não de relação jurídica entre as partes. A Agravante, desde a petição inicial, nega veementemente qualquer contratação. A Agravada, em sua defesa, apresentou um conjunto probatório robusto que desconstitui por completo a narrativa da autora. As telas sistêmicas não se apresentam isoladas. O histórico de contas (id. 300840381 - Pág. 2) revela a existência de diversos pagamentos anteriores, um comportamento incompatível com a alegação de total desconhecimento da relação contratual.

A prova mais contundente, contudo, é o arquivo de áudio (id. 300840382). Na gravação, a própria Agravante contata a concessionária, confirma seus dados pessoais, como nome completo e CPF, o endereço da unidade consumidora e, de forma expressa, solicita o restabelecimento do serviço. Este áudio, portanto, não apenas estabelece o vínculo de forma inequívoca, como também valida as informações constantes nos documentos sistêmicos apresentados pela Recorrida, conferindo-lhes a força probatória mencionada na Súmula 34 das Turmas Recursais deste Tribunal.

Correta, portanto, a sentença de primeiro grau ao concluir pela legitimidade do débito de R$ 152,15, referente à fatura com vencimento em 04/06/2024, e, consequentemente, pela regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. A decisão monocrática agravada, por sua vez, aplicou corretamente o direito ao caso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e em conformidade com a jurisprudência consolidada, em observância à celeridade processual.

A condenação por litigância de má-fé também se mostra acertada. A Agravante alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao negar veementemente uma relação contratual da qual, como demonstrado, participava ativamente. Tal conduta ultrapassa o mero exercício do direito de ação e revela o propósito de induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida, o que deve ser firmemente coibido.

A alegação de que a Agravada não poderia formular pedido contraposto carece de amparo legal. O artigo 31 da Lei no 9.099/95 permite ao réu formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos, o que ocorreu no presente caso, sendo legítima a cobrança do débito incontroverso.

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. O presente agravo revela-se meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026